Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-07.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
1001115-07.2023.8.11.9005
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC)
Observando-se a sentença de improcedência na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1o do CPC.
Agravo de instrumento prejudicado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-07.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOCIANA PINTO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 031.335.551-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC)

Observando-se a sentença de improcedência na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1o do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jociana Pinto dos Santos Teixeira, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida nos autos de no 1004153-37.2023.8.11.0013, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento da medicação denominada ENOXAPARINA SÓDICA – 40MG – INJETÁVEL – 0,4ML – Grupo 1.A.

Em primeiro grau a liminar foi indeferida, de onde, avia o Agravo de Instrumento, com o objetivo de concessão da liminar e ao final a sua manutenção.

O pedido de concessão de tutela antecipada foi deferido, determinando o imediato fornecimento do medicamento vindicado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 186116159.

O d. representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

Em verificação ao feito originário, houve sentença em 03/04/2024, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença de improcedência.

Desse modo, há perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o julgamento deste Agravo de Instrumento não acarretaria resultado prático algum, por referir-se à decisão provisória, cuja eficácia se esvazia após julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça que
"se antes do julgamento do
agravo
, foi prolatada
sentença
de mérito, fica prejudicado o
agravo
interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela"
(AGA no 2004.01.00.051628-4/BA, Relator Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos - Convocado, DJ de 23/11/2007, p. 233).

Ainda, colhe-se entendimento do E. Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado. (N.U 1013220-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO)

Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1o, do CPC e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Notifique-se
o magistrado
a quo
para ciência desta decisão e providências necessárias.

Sem custas e sem honorários advocatícios
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024